Tribunal: TJSP
Processo: 2088647-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DA SOCIEDADE PARA CITAÇÃO, AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS QUE NÃO SÃO REQUISITOS OBJETIVOS À POSTULAÇÃO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DA SOCIEDADE PARA CITAÇÃO, AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS QUE NÃO SÃO REQUISITOS OBJETIVOS À POSTULAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE, CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.